Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-79.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800563-79.2022.8.14.0080

APELANTE: THIAGO SOUSA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO.

ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA. HABITUALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE FURTO SIMPLES.
QUALIFICADORA EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155, §4º, II, do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP e, no mérito,
a
absolvição com base no princípio da insignificância, bem como, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito a si imputado para o de furto simples,
o reconhecimento da minorante do furto privilegiado e a isenção da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) saber se eventual reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226, do CPP implica em nulidade processual; (ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iv) saber se deve ser desclassificado o crime em comento para o de furto simples; (v) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 155, §2º, do CP; e, (vi) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Autoria delitiva comprovada não apenas pelo reconhecimento pessoal fotográfico perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova produzidos em juízo, todos coerentes entre si, razão pela qual não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226, do CPP. Precedente do C. STJ.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que a defesa que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância do bem subtraído e, ainda, pelo fato do recorrente responder a diversas ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio, denotando maior reprovabilidade da conduta. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos pelos documentos constantes do inquérito policial e pelos depoimentos judiciais das vítimas, as quais, inclusive, viram o réu fugindo do local do delito. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

6. Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que é possível a comprovação indireta da qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP e,
in casu
, ela restou demonstrada por meio do depoimento de uma das vítimas, a qual afirmou ter visto o apelante escalando a grade e entrando em sua residência para praticar o furto. Precedente do STJ.

7. Inviável o reconhecimento da minorante do furto privilegiado, uma vez que a qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP, hipótese dos autos, é de ordem subjetiva. Inteligência da Súmula 511, do STJ. Precedente.

8. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 155, do CP, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
THIAGO SOUSA PEREIRA (ID – 17597199),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Bonito (ID – 17597192)
, que, pela prática
delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do Código de Processo Penal e, no mérito, a absolvição com base no princípio da insignificância, bem como, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito a si imputado para o de furto simples,
o reconhecimento da minorante do furto privilegiado e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (ID – 17597205), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 17750510, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP.

Alega a defesa que o reconhecimento pessoal formulado nos autos do inquérito policial, constante do ID – 17597096, não obedeceu às regras do art. 226, do Código de Processo Penal
[1]
, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico.

Em que pese tal inobservância, já que o referido reconhecimento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente,
durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial
, no caso, os depoimentos das vítimas.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento feito por meio de fotos perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos probatórios, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO
. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 17597104
) o que segue:

“Narram os autos que em 29 de junho de 2022, por volta de 03:00h da madrugada, as vítimas Caram Calil Mota Assad e Maria Marta Mendes Mota estavam dormindo em sua residência, localizada na Rua São Pedro, n.º 55, bairro Cesarlândia, quando ouviram o cachorro latir.

Ato contínuo, os ofendidos levantaram-se e foram ver o que estava acontecendo, momento em que encontraram Thiago correndo em direção ao muro frontal da residência e, após, pular, empreendeu fuga.

As vítimas, então, dirigiram-se à cozinha da casa e constataram que uma faca de cozinha e algumas sandálias haviam sido subtraídas, e vários alimentos que estavam na geladeira haviam sido consumidos. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incursos nas sanções punitivas do art. 155, §4º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 17597192), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[2]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém desde que satisfeitos os seguintes
requisitos

concomitantes
:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[3]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, a
defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos
pelo réu (uma faca de cozinha, um par de sandálias e diversos alimentos), não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre os seus valores.

De todo modo, depreende-se pela própria natureza da
res furtivae
que o seu preço, no ano de 2022 (época do fato delituoso), era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 1.212,00), qual seja, R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), limite amplamente difundido na jurisprudência.

Soma-se a isso o fato de que o apelante, consoante certidão de ID – 17597191, possui
extensa ficha criminal
, respondendo a diversas ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio, além da presente, o que evidencia a sua
habitualidade delitiva
e denota
maior reprovabilidade da conduta
.

Logo,
não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A Corte local afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando que os réus praticaram o furto em concurso de agentes e por terem habitualidade delitiva, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos à aplicação do princípio da insignificância
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 2.745.965 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/12/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO. PREFACIAL ACOLHIDA.
FURTO QUALIFICADO
. DESAPOSSAMENTO DE CORRENTE DE OURO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- Constatado erro material no dispositivo sentencial atinente à incorreta capitulação do delito, impõe-se sua correção -
Não estando instruído o feito por laudo de avaliação a comprovar a inexpressividade financeira
da corrente de ouro subtraída,
não tem lugar a aplicação do princípio da insignificância
tampouco o reconhecimento do privilégio.”
(TJ/MG, 0011000-69.2021.8.13.0148, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 26/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENO VALOR DA COISA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, afasta-se a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0710094-19.2022.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024) (grifo nosso)

3 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelos documentos do inquérito policial (IDs – 17597096 e 17597097) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima CARAM CALIL MOTA ASSAD relatou, dentre outras coisas, que, conhece o recorrente desde criança no Município de Bonito e que já ouviu que ele praticava furtos, sendo que, no dia do fato, estava em sua residência com sua esposa e filhos, e que todos viram o acusado pular o muro. Disse, ainda, que, chegando na área externa do imóvel, deu por falta de uma faca, alimentos e um par de sandálias, os quais não foram recuperados.

Em juízo, a vítima MARIA MARTA MENDES MOTA declarou que conhece o réu desde pequeno, pois ele morava no mesmo bairro que ela, e que, no dia dos fatos, estavam todos dormindo e ouviram o cachorro da cunhada agitado, sendo que, ao acordar, viu o acusado tentando abrir o portão, escalando a grade e entrando em sua residência. Disse, ainda, que ele entrou na cozinha do imóvel e de lá subtraiu alimentos, uma faca e um par de sandálias.

Em seu interrogatório judicial, o apelante optou por ficar em silêncio.

Não obstante, como visto,
o furto restou confirmado pelos depoimentos judiciais colhidos, congruentes e harmônicos, tendo os ofendidos, inclusive, visto o recorrente saindo do local do fato
, bem como pelos demais elementos probatórios amealhados, ressaltando-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Assim, não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
. CONVERGÊNCIA ENTRE PROVA TESTEMUNHAL E NARRATIVA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO, CONSOANTE POSTULADO PELA PRÓPRIA ACUSAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas admitidas nos autos, a partir do flagrante da ré em posse da res e depoimentos da vítima e dos policiais, são consistentes e convergem para a comprovação da autoria e materialidade do delito.
A palavra da vítima, detalhada e coerente, demonstra assertividade quanto à conduta do acusado e à dinâmica dos fatos, sendo suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais
. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboraram a narrativa da vítima, não havendo indícios de parcialidade. A desclassificação do delito de roubo (art. 157, caput, do CP) para furto (art. 155, caput, do CP), promovida na sentença, mostrou-se acertada, pois, conforme depoimentos, de fato não houve o emprego de violência ou grave ameaça, mas apenas o arrebatamento do celular, seguido de tentativa de fuga da ré. A fixação das penas no mínimo legal, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade estão devidamente fundamentados e em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. (...).”
(TJ/SP, 1502242-30.2022.8.26.0536, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 17/12/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA
. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. ASCENDENTE E PESSOA MAIOR DE 60 ANOS. AGRAVANTE.

1.
Sendo incontestes a autoria e a materialidade do crime, segundo as provas colhidas sob o manto do contraditório e a relevância da palavra da vítima
, conforme preceitua o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça),
impõe-se a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado
contra sua ascendente.

2. É devida a incidência das agravantes do art. 61, II, e e h do Código Penal, quando constatado que a vítima, além de ascendente do acusado, conta com 60 (sessenta) anos de idade.

3. Recurso desprovido.”
(TJ/MG, 0025917-73.2017.8.13.0394, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 04/09/2024) (grifo nosso)

4 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O DE FURTO SIMPLES.

Improcedente
, na medida em que é
possível a comprovação indireta da qualificadora
da “escalada”,
prevista no art. 155, §4º, II, do CP
, hipótese ora sob análise, e, como suso mencionado,
uma das vítimas declarou ter visto o réu escalando a grade e entrando em sua residência
para praticar o furto.

Assim já decidiu o STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL.
FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS E APTAS A COMPROVAR A QUALIFICADORA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. Em acréscimo, ao endossar a possibilidade de arrefecimento do sistema tarifário probatório, incidente nos crimes que deixam vestígios,
esta Corte Superior já pontou que, excepcionalmente, afigura-se possível a comprovação indireta da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP quanto esta estiver evidenciada por suficientes elementos de convicção angariados aos autos
.

4. Na espécie,
a Corte estadual reputou ser inconteste a prova da escalada, consubstanciada nas declarações dos guardas municipais, que presenciaram o réu escalar a saída da residência
; na declaração da vítima de existir tapumes até o telhado, que foram danificados, e na própria confissão do réu, na fase inquisitiva e em juízo, ao declarar que escalou os tapumes da residência em reforma para adentrar no recinto e tentar cometer o crime de furto.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.064.313 / SE, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJ/SP, j. 26/08/2024) (grifo nosso)

5 -
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO.

Improcedente
, pois, à luz da
Súmula nº 511, do STJ
[4]
, para que haja o reconhecimento deste benefício, previsto no art. 155, §2º, do CP
[5]
, nos casos de crime de furto qualificado, é necessária a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e que a qualificadora seja de ordem objetiva, o que não é a hipótese dos autos, já que
a qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP é de ordem subjetiva
.

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAIDO. SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMVIABILIDADE.
QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

2. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2.
Nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal e da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do furto privilegiado só é possível se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
.
A qualificadora do furto prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal é de ordem subjetiva e incompatível com o benefício previsto nesse dispositivo
.

3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF, 0713269-66.2023.8.07.0009, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 19/09/2024) (grifo nosso)

6 -
DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
. Explico.

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o apelante foi condenado pela prática do delito de furto (art. 155, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa, ou seja,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do condenado, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais,
inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros
, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

(...)

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PENA DE MULTA APLICADA NA SENTENÇA. SANÇÃO COGENTE. PENA DE MULTA MANTIDA
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.”
(TJ/CE, 0000336-87.2018.8.06.0112, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 06/11/2024) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao recorrente a pena mínima do crime de furto qualificado, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;
Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

[2]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[3]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[4]

Súmula 511
- É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

[5]

Art. 155
(...)
§2º
- Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Belém, 26/08/2025